Tribunal: CARF
Processo: 11080.721981/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721981/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
VILMAR DA ROSA MADEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se pode conhecer do recurso voluntário quando este não contesta a matéria
objeto de julgamento em 1a Instância, qual seja, não conhecimento da
manifestação de inconformidade devido à sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721981/2017-52
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721981/2017-52

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário em face de acórdão da DRJ que não
conheceu da manifestação de inconformidade em razão de sua intempestividade.
Por bem descrever os fatos até então, valho-me em parte do relatório da decisão
recorrida:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional devido a existência
de débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional constante nos autos.
Tratam-se de 4 débitos: 1 débito de código de receita 1345 com Período de Apuração
PA de 04/2008 e 3 débitos inscritos em dívida ativa.
Cientificada da exclusão do Simples Nacional, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, que pediu parcelamento de seus débitos em
08/12/2016. Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação e o cancelamento de sua
exclusão do Simples Nacional.
A Turma da DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade em razão de
sua intempestividade. Transcreve-se ementa da acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
Incabível o conhecimento de manifestação de inconformidade apresentada
intempestivamente, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Em 13/10/2017 (AR fl.24), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ e, em
13/11/2017 (Carimbo fl.40), interpôs recurso voluntário, onde alega:
- Regularizou os débitos tempestivamente e que não pode ser penalizada por uma
deficiência do sistema da RFB que não processou a regularização das pendências, de forma que
seria pertinente, oportuno e cabível o presente recurso;
- Defende o caráter suspensivo do presente recurso;
Por fim, a Interessada requer ao regular enquadramento da empresa no Simples
Nacional.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721981/2017-52

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Entretanto, em relação
à matéria da qual se recorre e ao interesse de agir, cumpre fazer alguns esclarecimentos.
Inicio o voto com um breve resumo dos fatos.
Trata o presente processo de exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional em razão da existência de dois débitos em aberto perante a Receita Federal e a PGFN.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que não foi conhecida
em razão de sua intempestividade.
Restou consignado na decisão de piso que o contribuinte foi cientificado do Ato
Declaratório Executivo DRF/POA n.2262737, de 09 de setembro de 2016, através de
comunicação eletrônica na data de 14/11/2016. A manifestação de inconformidade foi
apresentada tão somente em 21/03/2017. Por esta razão, reconheceu-se a intempestividade da
manifestação e, por conseguinte, o seu não conhecimento.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não aborda a questão da
intempestividade da manifestação, arguindo apenas questão de mérito da exclusão do regime,
defendendo que regularizou os débitos no prazo legal e, que portanto, o recurso seria pertinente,
oportuno e cabível.
Como dito, o recurso voluntário foi interposto tempestivamente, mas no que
concerne ao cabimento, apenas poderia ser matéria de análise por este Colegiado aquilo que foi
efetivamente apreciado pela Turma da DRJ. Sendo assim, neste momento, apenas caberia
recurso acerca da admissibilidade da manifestação de inconformidade e sua tempestividade,
posto que as questões de mérito não foram apreciadas na 1a Instância.
Entretanto, o contribuinte não traz qualquer defesa ou argumento em relação à
tempestividade da manifestação de inconformidade. Não se tratando de questões de ordem
pública, sobre as quais este Colegiado poderia se manifestar de ofício, resta impossível a análise
do recurso em face ausência da manifestação da Turma da DRJ em relação ao mérito.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário, tendo em vista que o
contribuinte não apresentou razões para contrapor o não conhecimento da manifestação pela
DRJ. Não é possível, portanto, conhecer de matéria que não foi objeto de julgamento pelo órgão
julgador de 1a Instância.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721981/2017-52

Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital